Tribunal: STF
Processo: AP 1696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de RAFAEL ALVES DA COSTA, julgada procedente, pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc.  187).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/6/2025 (eDoc. 194).
Em 9/7/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a RAFAEL ALVES DA COSTA (eDoc.201).
Em 27/2/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) comunicou o cumprimento parcial da pena imposta ao executado RAFAEL ALVES DA COSTA, salientando que “quanto à multa, em atenção às decisões proferidas pelo STF em casos semelhantes, determinei a atualização dos cálculos e a intimação do apenado na presente data”(eDocs.222-227).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou “pela extinção da punibilidade de Rafael Alves da Costa apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”.
Ao final, requereu “informações relativas ao pagamento da pena de multa fixada pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)” (eDoc. 230).
Em 5/3/2026, julguei extinta a punibilidade do apenado tão somente em relação ao crime do art. 288 do Código Penal e determinei que oficiasse ao Juízo da Execução para que encaminhasse informações acerca do adimplemento da pena de multa fixada no acórdão condenatório (eDoc. 232).
Em 30/3/2026, a Defesa de RAFAEL ALVES DA COSTA requereu que “seja extinta a punibilidade da pena de multa e de danos coletivos”, em razão de ser pessoa hipossuficiente (eDocs. 239-243).
Em 7/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal comunicou que “o beneficiário foi intimado à mov. 417.1 para efetuar o pagamento de multa imposta nos autos, referente à ação penal nº 1696/DF, oriunda do Supremo Tribunal Federal, devidamente calculada à mov. 410.2. Todavia, até a presente data, não constam nos autos o comprovante de pagamento correspondente”(eDoc.247).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “a documentação encartada aos autos pela defesa é suficiente para a demonstração da incapacidade financeira do apenado para o imediato pagamento da pena de multa cominada. Não houve, no entanto, requerimento expresso para parcelamento do montante devido”.
E, ao final requereu a realização de diligência complementar (eDoc.248), o que acolhi, em 8/4/2026(eDoc.250).
Em 15/4/2026, a defesa RAFAEL ALVES DA COSTA argumentou, em síntese que “O apenado não pode e não deve continuar com as restrições penais pelo fato de ser hipossuficiente, essa punição afeta diretamente os direitos fundamentais da pessoa humana, no que tange as suas limitações na busca de um lugar ao sol”.
E, ao final, solicitou que seja “PARCELADO e assim, dividido em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 246,66 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos)”(eDoc.254).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em sessenta parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”(eDoc.257).

É o breve relatório. DECIDO.

A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, o apenado solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que o executado se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos declaração de hipossuficiência, declaração de inexistência de bens, extratos bancários, demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para o adimplemento imediato da pena de multa.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 257):

Na espécie, a defesa de Rafael Alves da Costa requereu o parcelamento do valor da pena de multa em sessenta parcelas mensais e sucessivas. Para tanto, juntou declaração de hipossuficiência14, declaração de inexistência de bens15, extratos bancários correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026 e apontam um saldo final do período no valor de R$ 716,6716. 
Nesse sentido, verifica-se que a documentação acostada aos autos pela defesa é suficiente para a demonstração da incapacidade financeira do apenado para o imediato pagamento da pena de multa cominada. Além disso, não há nos autos outros elementos que infirmem tal conclusão.
A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em sessenta parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e  DEFIRO o requerimento da Defesa de RAFAEL ALVES DA COSTA, e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa ao qual foi condenado na presente Ação Penal, em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente